Tribunal: TJES
Processo: 5000329-90.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-90.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO ALBERTI SCARDUA
RECORRIDO: ANILTON ALBERTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A PARTE AUTORA, NA EXORDIAL, QUE FOI OFENDIDO PELO RÉU EM GRUPO DE WHATSAPP DA FAMÍLIA. ALEGA QUE FORAM DIRIGIDOS XINGAMENTOS, PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, COM O INTUITO DE DIFAMÁ-LO. PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO DO RÉU EM RETRATAÇÃO SOBRE O QUE FOI DITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS FIXANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$1.000,00 E NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE DESCULPAS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANIFESTAÇÕES QUE EMBORA SENDO DE LADO A LADO TRANSCENDEM AOS LIMITES DO TOLERÁVEL.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)